Tribunal: TJSP
Processo: 1500330-79.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500330-79.2019.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante SILVANO CESAR
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-79.2019.8.26.0252 -Voto no 22.149 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500330-79.2019.8.26.0252
Apelante: SILVANO CÉSAR FERREIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUCILLANA LUA ROOS DE OLIVEIRA
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPAUÇU
Voto no 22.149
Apelação. Crime de furto simples. Absolvição por atipicidade da
conduta.
Não
cabimento.
Autoria,
materialidade
e
dolo
demonstrados. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.123/124), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.123/128 na qual
foi condenado às penas de 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10
(dez) dias-multa, calculados no mínimo legal, pela
acusação do crime de furto simples (artigo 155,
“caput”,
do
Código
Penal),
pretendendo
sua
absolvição por atipicidade da conduta, ou pelo
reconhecimento do arrependimento posterior, ou com
base no princípio da insignificância (fls.141/143).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-79.2019.8.26.0252 -Voto no 22.149 - MO
3
seu não provimento (fls.149/151).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.163/169).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum a análise recursal aos demais
temas trazidos pela Defesa, como já assentou o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel.
Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3.
Efeito
devolutivo
dos
recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação do
órgão judicante ad quem aos contornos traçados na
insurgência
recursal.
Medida
que
mantém
hígidos
princípios basilares da Justiça: da inércia jurisdicional, da
igualdade processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum
quantum
appellatum tem regência sobre o âmbito recursal penal, a
fim de coibir manifestações extra , citra ou ultra petita ”.
Não é caso de reconhecimento de
arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do
Código Penal, por ausência de preenchimento de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-79.2019.8.26.0252 -Voto no 22.149 - MO
4
requisitos, porque não ocorreu a restituição do bem
por ato voluntário do agente, já que a bicicleta
somente foi restituída à vítima por interferência
externa, ou seja, após ser alertada sobre o furto, a
vítima avisou a Polícia, sendo o Réu perseguido,
encontrado em poder do objeto furtado o qual foi
restituído somente na Delegacia.
Em nenhum momento o Réu cogitou a
possibilidade de devolução voluntária do bem. Ao
contrário!
O
alegado
arrependimento
moral
não
minimiza sua conduta.
Não é caso também de se reconhecer
o princípio da insignificância cuja aplicação se dá
em
hipóteses
especiais,
quando
permitida
a
incidência da forma privilegiada do § 2° do artigo
155 do Código Penal, aqui inviável porque é o Réu
reincidente (fls.39); portanto, se vedado está o
privilégio, vedado também está o reconhecimento da
insignificância, como já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça (HC n° 345.020-MS, rel. Min. Néfi
Cordeiro, 6a T., j. em 12.04.2016):
“2.
Sedimentou-se
a
orientação
jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio
da insignificância pressupõe a concomitância de quatro
vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e d) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500330-79.2019.8.26.0252 -Voto no 22.149 - MO
5
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. O furto de R$ 30,00, cujo valor à época
representava em torno de 5,88% do salário mínimo, porém
praticado por agente multireincidente, não permite a
incidência do princípio da insignificância para exclusão da
tipicidade penal”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR